Tribunal: TJMT
Processo: 1030386-42.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030386-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.087.781-33 (AGRAVADO), JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI - CPF: 219.661.988-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVO MUNDO AMAZONIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.530.973/0032-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA - CNPJ: 05.355.090/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. D. S. H. - CPF: 051.975.821-89 (AGRAVADO), J. D. S. H. - CPF: 086.486.251-22 (AGRAVADO), MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.087.781-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento e conta corrente das agravadas a 30% de seus rendimentos líquidos, diante da caracterização de superendividamento.

II. Questão em discussão

. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) a contratos de empréstimo consignado celebrados anteriormente à sua vigência; (ii) a aplicabilidade da referida norma aos contratos de crédito consignado em si, frente ao Decreto nº 11.150/2022; (iii) a legalidade da limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos das agravadas, mesmo diante do limite legal de 35% previsto na L. nº 10.820/2003.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se aos efeitos futuros dos contratos em curso, inclusive aos empréstimos consignados, conforme interpretação sistemática do CDC, que não exclui tais contratos do seu campo de aplicação. 4. A limitação imposta visa à preservação do mínimo existencial das agravadas, cuja renda encontra-se comprometida em mais de 96%, caracterizando situação de superendividamento que autoriza a intervenção judicial para repactuação. 5. O Decreto nº 11.150/2022 não revoga nem restringe a aplicação da Lei do Superendividamento, sendo sua constitucionalidade objeto de questionamento perante o STF. 6. O percentual de 35% previsto na L. nº 10.820/2003 estabelece limite máximo de consignação, podendo ser excepcionado para garantir direitos fundamentais como a dignidade humana e a proteção do mínimo existencial, especialmente quando se trata de pessoas hipervulneráveis. 7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência nacional e no dever do Judiciário de assegurar condições mínimas de sobrevivência digna, especialmente quando há comprovação de comprometimento quase integral da renda familiar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se aos efeitos futuros dos contratos de crédito celebrados antes de sua vigência, inclusive os de natureza consignada. 2. A limitação judicial de descontos mensais a 30% da renda líquida é legítima quando demonstrada a situação de superendividamento do consumidor, visando à preservação do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 6º; CDC, arts. 4º, 6º, 54-A, §1º, 104-A e 104-B; L. nº 10.820/2003, art. 6º, §5º; L. nº 13.146/2015, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1037597-66.2024.8.11.0000; TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26.0100; TJDFT, ApCiv 0709076-66.2022.8.07.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do processo nº 1041354-42.2024.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida por
MARIA VITÓRIA DOS SANTOS HAUSCHILD E OUTRA,
determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente das autoras a 30% de seus rendimentos líquidos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.015 e seguintes do CPC, e a necessidade de concessão de efeito suspensivo, alegando que o periculum in mora é latente, uma vez que o juízo, ao determinar a limitação dos descontos para 30% da renda líquida, não se atentou para o fato de que as parcelas estão adequadas ao limite estipulado na Lei 14.431/22.

Argumenta que a decisão recorrida não expôs os requisitos necessários para cumprimento, como a renda líquida a ser considerada e o valor a ser descontado por cada instituição bancária, tornando impossível o cumprimento da obrigação. Sustenta, ainda, que a limitação dos descontos acarretará postergação da dívida, de modo que, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, haverá saldo superior àquele devido caso sejam mantidos os descontos.

No mérito, o agravante alega a ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Sustenta que não há probabilidade do direito nas alegações das agravadas, pois o reconhecimento prévio de que os valores do contrato de empréstimo objeto da lide estão sendo cobrados erroneamente vai de encontro à legislação regente da matéria, haja vista que milita a seu favor a presunção de legitimidade.

Quanto ao perigo de dano, argumenta que o contrato celebrado entre as partes possui natureza de empréstimo consignado com limitação do valor debitado pelo Órgão da Previdência, e que a Lei 10.820/2023 delimita os descontos no percentual de 35% do valor recebido pelo beneficiário, de modo que a preservação dos parâmetros legais permite a conservação do mínimo legal da parte agravante, desconfigurado o superendividamento.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do superendividamento pela natureza do crédito consignado, citando o Decreto nº 11.150/2022, que em seu art. 4º, parágrafo único, alínea "h", exclui expressamente as operações decorrentes de crédito consignado regido por lei específica da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. Cita precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que entendeu que os empréstimos consignados não são abarcados pela lei do superendividamento.

Alega, também, violação à Lei Federal 10.820/03, que em seu art. 6º, § 5º, delimita o desconto em benefício no percentual de 35% do rendimento da pessoa beneficiária, enquanto a decisão recorrida determinou a adequação dos descontos no percentual de 30%, conflitando com o dispositivo legal.

Por fim, o agravante apresenta detalhadamente a situação das agravadas em relação à margem consignável, demonstrando que os descontos realizados não ultrapassam o limite legal de 35% dos rendimentos brutos. No caso de M. V. D. S. H., o desconto é de R$ 423,60, enquanto sua margem consignável é de R$ 494,20 (35% de R$ 1.412,00). No caso de J. D. S. H., os descontos somam R$ 494,20, exatamente o valor correspondente a 35% de sua renda bruta de R$ 1.412,00.

Requer, ao final, a concessão imediata de efeito suspensivo ao recurso, determinando a manutenção das cobranças do contrato firmado com as agravadas, a manutenção da reserva de margem consignável até o trânsito em julgado da sentença e, no mérito, o provimento total do recurso para reformar a decisão combatida em todos os seus termos.

Indeferida a tutela recursal no id. 313020865.

Em contraminuta (id. 317587855), as agravadas M. V. D. S. H e J. D. S. H., representadas por sua genitora, defendem a manutenção da decisão que limitou os descontos a 30% de sua renda líquida. Argumentam que se encontram em situação de superendividamento, com mais de 96% de sua renda comprometida com dívidas (R$ 2.712,44 de encargos mensais sobre renda bruta de R$ 2.824,00), o que justifica a aplicação da Lei nº 14.181/2021. Sustentam que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, pois demonstraram a probabilidade do direito e o perigo de dano. Contestam a alegação do banco sobre a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos empréstimos consignados, afirmando que o Decreto nº 11.150/2022 impôs restrições não previstas na lei original, violando o princípio da legalidade. Citam precedentes do STJ e do TJSP que reconhecem a necessidade de limitação dos descontos para preservação do mínimo existencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
agravo de instrumento

interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do processo nº 1041354-42.2024.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida por
MARIA VITÓRIA DOS SANTOS HAUSCHILD E OUTRA,
determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente das autoras a 30% de seus rendimentos líquidos.

No processo originário, verifico que foi concedida a liminar para
limitar em 30% da renda líquida
das recorridas os descontos em folha de pagamento..
No caso
sub judice
, constou da decisão:

“[...]

DA APLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021 AOS CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA

Os requeridos DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA., BANCO PAN S.A. e NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. alegaram a inaplicabilidade da Lei 14.181/2021 aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência.

Contudo, o art. 3º da Lei 14.181/2021 dispõe expressamente que
"a validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso, constituídos antes da entrada em vigor desta Lei, obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos".

Trata-se da aplicação do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual a lei nova não retroage para atingir a validade dos atos jurídicos perfeitos, mas se aplica imediatamente aos efeitos futuros desses atos.

No caso em análise, embora os contratos tenham sido celebrados antes da vigência da Lei 14.181/2021, seus efeitos continuam sendo produzidos após a entrada em vigor da referida lei, notadamente o comprometimento da renda da autora com o pagamento das dívidas, o que justifica a aplicação das disposições relativas à prevenção e tratamento do superendividamento.

Ademais, as normas introduzidas pela Lei 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor possuem natureza processual e de ordem pública, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 1.046 do CPC.

Rejeito, portanto, a alegação de inaplicabilidade da Lei 14.181/2021 aos contratos anteriores à sua vigência.

DA APLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021 AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A. alegou que o empréstimo consignado não é abarcado pela lei de superendividamento, conforme Decreto nº 11.150/2022.

De fato, o Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta o § 1º do art. 54-A da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para estabelecer os parâmetros para a preservação do mínimo existencial, dispõe em seu art. 4º, inciso I, alínea "h", que as operações decorrentes de crédito consignado regido por lei específica não são abarcadas pela preservação do mínimo existencial.

Contudo, tal disposição não exclui os empréstimos consignados do alcance da Lei do Superendividamento. O que o Decreto estabelece é que, para fins de cálculo do mínimo existencial, não serão considerados os descontos decorrentes de empréstimos consignados, justamente porque estes já possuem limitação legal específica.

A Lei 14.181/2021, ao introduzir o Capítulo VI-A no Código de Defesa do Consumidor, que trata da prevenção e do tratamento do superendividamento, não excluiu nenhuma modalidade de crédito de seu alcance. Pelo contrário, o art. 54-A, § 1º, do CDC define superendividamento como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial",
abrangendo, portanto, todas as dívidas de consumo, inclusive as decorrentes de empréstimos consignados.

Ademais, a Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor, divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, expressamente menciona os empréstimos a pessoas físicas, dívidas bancárias e contratos de crédito consignado como passíveis de repactuação no âmbito do procedimento de tratamento do superendividamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023) é objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, através das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) nº 1005 e 1006, que apontam incompatibilidade entre a fixação de um valor fixo para o mínimo existencial (R$ 600,00) e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, embora o Decreto nº 11.150/2022 tenha excluído o crédito consignado da análise do mínimo existencial, não o retirou do alcance da Lei do Superendividamento,
sendo plenamente possível a repactuação de dívidas decorrentes de empréstimos consignados no âmbito do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

DO PLANO DE PAGAMENTO E DA TUTELA DE URGÊNCIA

A autora apresentou, na petição inicial, proposta de plano de pagamento correspondente a 30% de sua renda líquida, pelo prazo de 47 meses.

Contudo, considerando a necessidade de atualização dos valores das dívidas e a apresentação de um plano de pagamento mais detalhado, com discriminação dos valores a serem pagos a cada credor,
revejo a decisão anterior e defiro parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para limitar os descontos em folha de pagamento e direto em conta da autora a 30% de seus rendimentos líquidos.

Tal medida se justifica pela necessidade de preservação do mínimo existencial da autora e de sua família, garantindo-lhes condições dignas de subsistência durante o trâmite processual, sem prejuízo da posterior análise do plano de pagamento definitivo.

Cabe ressaltar que a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora não implica em perdão ou extinção das dívidas, mas apenas em sua repactuação, de modo a permitir que a autora possa honrar seus compromissos financeiros sem comprometer sua subsistência.

Ademais, a medida não causa prejuízo irreparável aos requeridos, que continuarão a receber os valores devidos, ainda que em prazo mais dilatado, com a incidência dos encargos contratuais.

Assim,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA

para que os requeridos limitem os descontos em folha de pagamento e direto em conta da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Determino, ainda, que a autora apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, plano de pagamento atualizado e detalhado, com discriminação dos valores a serem pagos a cada credor, observando o prazo máximo de 5 (cinco) anos previsto no art. 104-A do CDC.

Após a apresentação do plano de pagamento pela autora, intimem-se os requeridos para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Considerando que a presente decisão não põe fim ao processo, deixo para fixar os honorários advocatícios na sentença final.

Intimem-se.

Cumpra-se, servindo a publicação da presente decisão como intimação
. [...]”

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A decisão agravada limitou os descontos em folha de pagamento e direto em conta da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, com fundamento na teoria do superendividamento, recentemente incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O superendividamento, conforme definido pelo art. 54-A, §1º, do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Trata-se de situação que demanda especial proteção jurídica, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da defesa do consumidor.

A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora visa justamente preservar o mínimo existencial, permitindo que o consumidor superendividado mantenha condições básicas de subsistência enquanto busca a repactuação de suas dívidas.

A probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação acostada aos autos, que demonstra o comprometimento de mais de 96% da renda líquida das agravadas com o pagamento de dívidas. Conforme documentado nos autos, as agravadas auferem renda bruta mensal de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), enquanto os encargos financeiros mensais totalizam R$ 2.712,44 (dois mil, setecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos).

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto, pois a manutenção dos descontos nos patamares atuais compromete o mínimo existencial das agravadas, colocando em risco sua própria subsistência e dignidade. Trata-se de situação que demanda intervenção judicial imediata para evitar danos de difícil ou impossível reparação.

Cumpre destacar que o precedente invocado pelo agravante (Tema 1058 do STJ - REsp 1.863.973/SP) trata da legalidade de cláusulas contratuais que autorizam o desconto de prestações de empréstimos diretamente em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salário. Entretanto, tal tese não se aplica aos casos de superendividamento reconhecido judicialmente, regidos pela Lei nº 14.181/2021, que admite a repactuação judicial compulsória das dívidas, inclusive com limitação de descontos, independentemente da modalidade contratual originalmente pactuada, conforme art. 104-A do CDC.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a Lei do Superendividamento deve ser aplicada de forma a garantir a efetiva proteção do consumidor superendividado, permitindo sua recuperação financeira sem comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DECRETO Nº 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.567/2023, autoriza a homologação de plano judicial compulsório após a frustração da audiência conciliatória. 2. O procedimento de repactuação de dívidas não afronta a autonomia contratual quando busca compatibilizar o adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial do devedor
.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54, §1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Henrique Abrão, j. 15.02.2024.(N.U 1037597-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. ART. 104-A DO CDC. ART. 54-A, § 1º do CDC. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 104-B. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 1. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1º do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 2. O juízo reconheceu a qualidade de pessoa superendividada ao autor, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Como a decisão não foi objeto de recurso próprio, as questões decididas na oportunidade foram atingidas pela preclusão. 3 . O procedimento de instauração de elaboração de plano judicial compulsório deve observar os regramentos previstos no at. 104-B do CDC, quais sejam: a citação dos credores para juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar (§ 2º); a nomeação de perito/administrador para elaboração do plano judicial compulsório (§ 3º); a elaboração do plano judicial compulsório deve respeitar os quesitos legais e judiciais, com prazo máximo de pagamento de 5 anos (§ 4º); e as partes devem ser intimadas para se manifestar sobre a proposta do perito. 4. Ainda que o plano judicial de pagamento possua natureza compulsória, todo o procedimento judicial para sua elaboração contou com a participação das partes, que deixaram de apresentar impugnação específica, o que demonstra concordância tácita com os termos estipulados pelo perito judicial. 5. A sentença é meramente homologatória, pois limitou-se a aferir a regularidade formal do plano de pagamento elaborado pelo perito judicial e não impugnada pelos interessados. Não há nenhum juízo de valor, de modo que inexiste qualquer vício a ser sanado ou incorreção que possa determinar a sua reforma. 6 .
Como os credores não aceitaram o plano de pagamento formulado pelo devedor, a sentença homologou plano judicial compulsório de adimplemento das dívidas.
Uma vez atendido o pleito formulado pelo autor, não há que se falar em sucumbência recíproca. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJ-DF 0709076-66.2022.8.07 .0001 1815859, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08560045820228205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

A decisão impugnada demonstra adequada fundamentação quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. O
fumus boni iuris
se evidencia pela aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto, considerando a situação de superendividamento demonstrada nos autos e a necessidade de proteção da parte vulnerável na relação de consumo.

O agravante alega, ainda, violação à Lei Federal 10.820/03, que em seu art. 6º, § 5º, delimita o desconto em benefício no percentual de 35% do rendimento da pessoa beneficiária, enquanto a decisão recorrida determinou a adequação dos descontos no percentual de 30%.

Ocorre que a referida lei estabelece um limite máximo para os descontos, não impedindo que, em situações excepcionais, como no caso em análise, seja fixado percentual inferior, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial.

No caso em análise, a situação de superendividamento das agravadas é evidente, com o comprometimento de mais de 96% de sua renda líquida com o pagamento de dívidas, o que justifica a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, como forma de preservar seu mínimo existencial.

Diante desse quadro normativo de proteção integral, a pretensão do agravante de manter os descontos em 35% dos rendimentos das agravadas, ainda que dentro do limite legal estabelecido para empréstimos consignados, colide frontalmente com a necessidade de preservação do mínimo existencial dessas pessoas em situação de especial vulnerabilidade.

No mesmo sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) assegura, em seu art. 8º, que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal.

Permitir que mais de um terço dos rendimentos de menores com deficiência seja comprometido com o pagamento de dívidas significa, na prática, comprometer sua subsistência digna e seu desenvolvimento integral, em clara violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente e da garantia do mínimo existencial.

Diante desse quadro normativo de proteção integral, a pretensão do agravante de manter os descontos em 35% dos rendimentos das agravadas, ainda que dentro do limite legal estabelecido para empréstimos consignados, colide frontalmente com a necessidade de preservação do mínimo existencial dessas pessoas em situação de especial vulnerabilidade.

Permitir que mais de um terço dos rendimentos de menores com deficiência seja comprometido com o pagamento de dívidas significa, na prática, comprometer sua subsistência digna e seu desenvolvimento integral, em clara violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente e da garantia do mínimo existencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025